Tribunal: TCU
Processo: 007.414/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 1086/2015 1a Câmara que tratou de irregularidades no uso de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação  Fundeb, destinado ao Município de Mombaça/CE, no exercício de 2010,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 1086/2015-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, a partir da conversão dos autos de representação, TC- Processo 030.807/2011-5 , que tratou de irregularidades no uso de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, destinado ao Município de Mombaça/CE, no exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. José Wilame Barreto Alencar e o Município de Mombaça/CE, nos termos do § 3.o do art. 12 da Lei n.o 8.443/1992; 9.2. excluir o município de Mombaça/CE da presente relação processual; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, irregulares as contas do Sr. José Wilame Barreto Alencar (CPF XXX.061.073-XX) e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Tabela 1 - Transferências da Conta Fundeb 40% (12.458-3) para a Conta Movimento da Prefeitura (8.871-4) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 6/1/2010 80.000,00 9/6/2010 100.000,00 27/1/2010 60.000,00 9/6/2010 3.000,00 27/1/2010 80.000,00 9/6/2010 1.000,00 27/1/2010 1.000,00 10/6/2010 238.500,00 2/2/2010 43.900,00 16/6/2010 5.900,00 2/2/2010 44.200,00 16/6/2010 1.000,00 4/2/2010 12.000,00 23/6/2010 46.000,00 10/2/2010 135.600,00 29/6/2010 1.700,00 23/2/2010 1.200,00 8/7/2010 92.800,00 25/2/2010 1.500,00 28/7/2010 31.000,00 1/3/2010 91.970,00 10/8/2010 12.000,00 17/3/2010 31.500,00 11/8/2010 86.500,00 24/3/2010 4.000,00 12/8/2010 2.000,00 24/3/2010 900,00 13/8/2010 1.600,00 25/3/2010 1.000,00 18/8/2010 90.000,00 7/4/2010 6.000,00 20/8/2010 50.000,00 22/4/2010 89.000,00 25/8/2010 10.000,00 27/4/2010 4.000,00 2/9/2010 204.000,00 28/4/2010 7.000,00 2/9/2010 200,00 4/5/2010 48.000,00 15/9/2010 15.500,00 5/5/2010 7.000,00 16/9/2010 1.000,00 10/5/2010 720.000,00 29/9/2010 35.000,00 12/5/2010 108.000,00 30/9/2010 126.000,00 12/5/2010 2.000,00 4/10/2010 245.000,00 19/5/2010 80.800,00 28/10/2010 800,00 20/5/2010 4.000,00 11/11/2010 4.000,00 26/5/2010 20.000,00 1/12/2010 33.700,00 26/5/2010 3.000,00 1/12/2010 73.560,00 28/5/2010 100.000,00 1/12/2010 3.860,00 28/5/2010 100,00 22/12/2010 111.000,00 7/6/2010 5.000,00 - - Tabela 2 - Transferências da Conta Fundeb 60% (19.556-1) para a Conta Movimento da Prefeitura (8.871-4) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 5/1/2010 3.000,00 6/7/2010 500,00 8/1/2010 94.600,00 7/7/2010 2.900,00 14/1/2010 4.500,00 7/7/2010 3.000,00 3/2/2010 16.000,00 14/7/2010 17.700,00 9/2/2010 3.000,00 20/7/2010 38.500,00 19/2/2010 127.400,00 20/7/2010 78.700,00 2/3/2010 1.100,00 4/8/2010 18.900,00 9/3/2010 1.300,00 25/8/2010 700,00 10/3/2010 5.000,00 31/8/2010 2.600,00 10/3/2010 50.000,00 1/9/2010 14.900,00 10/3/2010 22.000,00 9/9/2010 100.000,00 18/3/2010 1.750,00 9/9/2010 12.500,00 19/3/2010 38.600,00 20/9/2010 38.500,00 25/3/2010 3.000,00 22/9/2010 90.000,00 25/3/2010 2.800,00 23/9/2010 900,00 26/3/2010 2.000,00 30/9/2010 107.000,00 30/3/2010 121.400,00 1/10/2010 1.190,00 31/3/2010 125.000,00 4/10/2010 3.000,00 31/3/2010 12.000,00 6/10/2010 24.000,00 9/4/2010 134.000,00 14/10/2010 42.000,00 12/4/2010 3.650,00 14/10/2010 67.000,00 14/4/2010 13.900,00 20/10/2010 134.600,00 15/4/2010 1.300,00 4/11/2010 272.500,00 20/4/2010 47.600,00 5/11/2010 390,00 30/4/2010 1.800,00 18/11/2010 91.800,00 20/5/2010 40.000,00 19/11/2010 43.000,00 27/5/2010 1.600,00 24/11/2010 14.000,00 2/6/2010 127.000,00 6/12/2010 248.700,00 18/6/2010 96.000,00 8/12/2010 80.000,00 30/6/2010 238.800,00 30/12/2010 149.000,00 Tabela 3 - Despesas na Conta Fundeb 60% (19.556-1) para as quais não é possível verificar o beneficiário Data Documento Valor (R$) 10/3/2010 102170 6.000,00 31/3/2010 102176 6.000,00 30/4/2010 102192 6.000,00 2/6/2010 102213 6.000,00 30/6/2010 102229 6.000,00 30/6/2010 102231 3.580,00 30/7/2010 102243 3.580,00 30/7/2010 102248 6.000,00 10/8/2010 102254 6.000,00 30/8/2010 102259 3.580,00 30/8/2010 102261 6.000,00 9/9/2010 102266 1.920,75 10/9/2010 102271 6.000,00 30/9/2010 102277 3.580,00 30/9/2010 102284 6.000,00 8/10/2010 021029 6.000,00 11/11/2010 102303 6.000,00 30/11/2010 102309 3.580,00 30/11/2010 102314 6.000,00 10/12/2010 102321 3.580,00 9.4. aplicar ao Sr. José Wilame Barreto Alencar (CPF XXX.061.073-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada desde a data deste acórdão até a do efetivo pagamento, caso quitada após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. José Wilame Barreto Alencar (CPF XXX.061.073-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada desde a data deste acórdão até a do efetivo pagamento, caso quitada após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.7. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), bem como à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para as providências que considere cabíveis.